Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710235-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANELA VELHA RESTAURANTE LTDA, LILIAN RIBEIRO DA SILVA CURY, MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PANELA VELHA RESTAURANTE LTDA, LILIAN RIBEIRO DA SILVA CURY e MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA, em face da sentença proferida pela 18a Vara Cível de Brasília/DF (ID n.o 51129528 - Pág. 1/4), o qual julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e ainda condenou os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Verifica-se que houve pedido de gratuidade de justiça em momento de recurso de apelação (ID n.o 51129530 - Pág. 1), e que em razão dos apelantes não terem juntado aos autos a declaração de hipossuficiência, nos termos do §3o do art. 99, do CPC e os documentos comprobatórios da hipossuficiência, concedeu-se prazo de 05 (cinco) dias aos apelantes para a regularização da questão (ID n.o 51206678 - Pág. 1). Foram juntados aos autos, extratos bancários da apelante LILIAN RIBEIRO DA SILVA CURY somente do ano de 2022 (ID n.o 51667395 - Pág. 1/11) e o imposto e renda do ano calendário 2022 de MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA (ID n.o 51667397 - Pág. 1/2), sem demais elementos probatórios ou declaração de hipossuficiência dos requerentes. É o relatório. Decido. É sabido que a concessão do benefício da gratuidade de justiça pode ocorrer em qualquer momento do processo, com efeitos não retroativos, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil. Para que haja o seu deferimento, faz-se necessário que estejam presentes todos os requisitos que a lei processual prevê, em seus artigos 98, caput e §§2o e 3o do 99, que assim dispõem: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...)” Inicialmente, destaca-se que na propositura da ação as autoras pleitearam a concessão da gratuidade de justiça ao Juízo a quo, que determinou a emenda da inicial para que fosse comprovada a hipossuficiência das partes (ID n.o 51128100 - Pág. 1). Contudo, as autoras ao invés de comprovarem a alegada hipossuficiência, optaram por recolher as custas processuais (ID n.o 51128104 e 51128105). Em sede recursal renovaram o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sendo determinada a comprovação da incapacidade financeira de arcar com as custas e despesas judiciais e a juntada da declaração de hipossuficiência. Compulsando os autos, verifica-se que a documentação juntada se encontra insuficiente para a comprovação da hipossuficiência das apelantes, já que os extratos bancários juntados não são recentes, de modo a demonstrar a incapacidade financeira atual da autora LILIAN e a parte MARIA HELENA colacionou somente o IRPF de 2022 sem outros documentos que provem a sua incapacidade econômica, além de sequer ter sido juntada as declarações de hipossuficiência necessárias. No caso, a afirmação de hipossuficiência realizada no corpo do recurso não se mostra suficiente para a concessão do benefício, nos termos do art. 105, do CPC, o qual traz a seguinte redação: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”. Nesse contexto, analisando as procurações de ID n.o 51128093 e 51128094, constata-se que não constam qualquer cláusula específica nesse sentido. E não somente isso, o §3o do art. 99, afirma que a declaração será presumidamente verdadeira quando se der exclusivamente por pessoa natural, devendo assim, quando não for o caso de procuração especial dada ao patrono, tal declaração ser feita pela parte, de próprio punho. Destarte, conforme já esclarecido anteriormente, a declaração de hipossuficiência deve ser pessoalmente assinada pela parte ou pelo advogado, mas nesse último caso, somente em hipótese em que tenha recebido poderes explicitamente para esse fim, o que não ocorreu no caso. Em relação a possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, somente será concedida desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não havendo presunção de hipossuficiência. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ n.o 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, ausente documentos comprobatórios quanto a situação financeira e jurídica da autora PANELA VELHA RESTAURANTE LTDA que demonstrem a sua impossibilidade financeira de arcar com as despesas e custas judiciais, o indeferimento é a medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA das apelantes e, com fundamento no art. 99, §7o, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo sob pena de deserção e não conhecimento do recurso interposto pela requerida. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador